Tribunal: STF
Processo: RHC 271970
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 220.639/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 
Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi denunciado pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 226, II, do Código Penal). De acordo com a denúncia: 

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, por diversas vezes, em datas incertas, mas ocorridas no interregno de 23 de janeiro de 2019 a 17 de dezembro de 2022, na Rua Reginalda Campodônio Dias, nº 205, Bairro Assunção, nesta cidade e Comarca de São Bernardo do Campo, HERIK EIJI HARADA YOSHIDA, qualificado a fls. 15, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares na forma da lei nº 11.340/2006, praticou atos libidinosos com a vítima Alicia Ayumi Mozai Yoshida, sua filha, à época, menor de 14 anos de idade (data de nascimento: 23.01.2019). 
[...]
Infere-se dos elementos de prova amealhados durante as investigações que a vítima permanecia habitualmente sob os cuidados de HERIK, durante o exercício de visitas. Nestas ocasiões, a infante era severamente maltratada pelo denunciado e sua madrasta, referindo, inclusive, por ocasião de seu depoimento especial, que era obrigada a ingerir fezes. 
A propósito, infere-se do percuciente relatório de acompanhamento psicoterapêutico que ela teria retratado a companheira de HERIK munida de uma faca (fls. 48).
 Não bastasse, HERIK passou a estuprar a filha diuturnamente, esfregando nela o seu pênis e manipulando a vagina da criança, tudo com o propósito de satisfazer a sua lascívia. 
A criança relata, ainda, que era habitual que HERIK ficasse pelado em sua companhia, sendo certo que ele também que fotografava suas partes pudicas. 
Ocorre que com o passar do tempo, Alicia passou a manifestar um comportamento diferente, com pavor de frequentar a residência paterna nos dias que eram designados. Diante disso, a genitora da infante resolveu buscar atendimento especializado. 
[...]
À genitora, Alicia confidenciou que durante as noites na casa do pai, ela não dormia e que isso se devia ao fato que durante a noite ele “colocava o pinto pra fora e pedia para ela colocar a mão; ela disse que não colocaria a mão e pediu para ir embora para a casa da mamãe”. 

Alegando a nulidade da oitiva especial da vítima, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:

[...]
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a não realização de escuta especializada ou a opção da vítima por depor diretamente em juízo não enseja nulidade do ato, desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa. 
3. A alegada confusão conceitual entre "escuta especializada" e "depoimento especial" não se verifica quando o entendimento jurisprudencial aplicado é pertinente a ambos os procedimentos previstos na Lei n.º 13.431/2017, que têm por finalidade a proteção da vítima e a colheita de seu relato de forma adequada. 
4. Agravo regimental não provido.

Neste Recurso Ordinário, a defesa questiona “o ato que, embora rotulado como depoimento especial da vítima, foi conduzido diretamente pelo Magistrado, em produção antecipada de prova, com a criança acompanhada pela genitora ao seu lado, fora do setor técnico e sem observância das cautelas mínimas que conferem confiabilidade, neutralidade e finalidade protetiva da própria criança em procedimentos dessa espécie”. Destaca, ainda, que a vítima “foi submetida a diálogo marcadamente inadequado, com perguntas sugestivas, intervenções da genitora [...] e associações potencialmente indutivas a respeito da figura paterna”. Ao final, requer o provimento do recurso, “para declarar a absoluta nulidade do depoimento especial colhido e de todo o feito por contaminação”. 
É o relatório. Decido. 

O presente recurso, por ser manifestamente incabível, não merece ser conhecido.
Nos termos do art. 102, inciso II, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgar, em Recurso Ordinário:

a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;
b) o crime político.

O referido recurso, portanto, não é o instrumento adequado para impugnar decisões proferidas pelos Ministros do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Ordinário em Habeas Corpus.
Registre-se, ainda, a orientação jurisprudencial desta CORTE, firmada no sentido de que a interposição de Recurso Ordinário contra decisão do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Ordinário, como ocorre na espécie, caracteriza erro grosseiro. A propósito, os seguintes julgados: RHC 255678 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 5/6/2025; RHC 248901 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 5/3/2025; RHC 243487 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 2/9/2024. 
De todo modo, a alegação de nulidade da ação penal foi rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, mediante a seguinte fundamentação: 

[...]  esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a não realização de escuta especializada ou a opção da vítima por depor diretamente em juízo não enseja nulidade do ato, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa.
No caso concreto, a instância ordinária concluiu pela regularidade da oitiva, ressaltando que a vítima, acompanhada de sua genitora, manifestou-se no sentido de prestar depoimento diretamente ao magistrado, conduta prevista no art. 12, § 1º, da Lei n. º 13.431/2017. Não se verifica, portanto, ilegalidade flagrante a justificar a desconstituição do ato ou o trancamento da persecução penal. 
Dessa forma, não há se falar em "nulidade decorrente da não realização do depoimento sem dano, quando a vítima depõe perante o Juízo, como ocorreu na espécie, de modo a não ser possível reconhecer a invalidade das declarações colhidas perante o magistrado, mormente quando respeitados o contraditório e a ampla defesa. [...]. Na espécie, o depoimento da vítima foi tomado de forma legítima e apta a propiciar a ampla defesa do réu, não havendo que se falar na nulidade desse elemento probatório". (AgRg no AREsp n. 2.210.492/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023.)

Dessa forma, entendo que a fundamentação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir o pedido defensivo de anulação do julgamento mostra-se plausível e adequada, sobretudo porque “a opção da vítima por depor diretamente em juízo não enseja nulidade do ato, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa”, como ocorreu no caso.
Não se pode ignorar, ainda, a regra segundo a qual não se declara nulidade sem a demonstração de prejuízo efetivo à parte  (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: "Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional" (As nulidades no processo penal, p. 27, 12ª ed., 201, RT). Nesse sentido é a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: HC 132.149-AgR/AM, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; RE 971.305-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 129.663-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017; HC 120.121-AgR/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016; HC 130.549-AgR/PA, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016; HC 132.814/PR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016; AP 481-EI-ED/PA, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014, este último assim ementado: 

(…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (...)

Na hipótese, o impetrante nem sequer indicou de que modo a renovação do ato beneficiaria o paciente, razão por que não se revela viável a esta SUPREMA CORTE, nesta via processual, valorar o suporte probatório para mensurar a relevância ou não de ato processual suscitado pela defesa, com vistas a invalidar a ação penal. Precedentes: HC 132.149-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 16/6/2017, RE 971.305-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13/3/2017, RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017. Precedentes: HC 132.149-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 16/6/2017, RE 971.305-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13/3/2017, RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017. 
Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 
Publique-se.
Brasília, 11 de maio de 2026. 

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente